Tribunal: CARF
Processo: 10783.915833/2016-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.915833/2016-36
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.446 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VIX LOGISTICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que essa analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.915833/2016-36
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.446 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.915833/2016-36

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por VIX LOGISTÍCA S.A., em face do
acórdão de n° 08-41.967, proferido pela C. 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Fortaleza (“DRJ/FOR”), objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido DRJ/FOR, o qual será
complementado ao final:
“Contra o contribuinte acima identificado foi emitido o Despacho Decisório de fl. 93,
através do qual a RFB não reconheceu integralmente o Direito Creditório pleiteado
através do PER/DCOMP no 03245.74212.250214.1.3.02-0363.
O Direito Creditório solicitado teve como origem suposto crédito de saldo negativo de
IRPJ do período de apuração – PA 01/01/2013 a 31/12/2013. O Despacho Decisório
informa que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
01179.20880.220714.1.7.02-3875 e NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos
PER/DCOMPs 41428.86781.220714.1.7.02- 2912, 24208.21630.220714.1.7.02-8866 e
24073.37036.281014.1.3.02-3102.
Ciente do Despacho Decisório em 19/09/2016 (fl. 94), o contribuinte apresentou, em
19/10/2016 (fl. 78), “Manifestação de Inconformidade” (Fls. 75 a 77) em que alega,
resumidamente o seguinte:
 VIX LOGÍSTICA S/A,.... vem, respeitosamente, atender a intimação recebida na data
06/07/2016, prestando os esclarecimentos na forma dos itens apresentados.
 Banco Bradesco, Valor R$ 23.312,38 - Na abertura do saldo da PERDCOMP
03245.74212.250210.1.3.02-0363 (Saldo Negativo IRPJ - Período de Apuração
01/01/2013 a 31/12/2013) foi informado equivocadamente as retenções do Banco PINE
CNPJ 62.144.175/0001-20 somadas ao do Banco Bradesco CNPJ 60.746.948/0001-12.
Comprovamos o valor dos dois bancos questionado apresentando os comprovantes de
rendimento enviado no Arquivo entregue.
 Fíbria Celulose S/A - Valor 3.052,45 - CNPJ 60.643.228/0471-95 - A retenção foi
transcrita para contabilidade em conta de Imposto de Renda Retido na Fonte gerando
tomada de crédito. Porém a informação foi equivocada, gerando um crédito indevido. A
empresa constata neste momento o erro e aguarda as orientações da Receita Federal
para correção;
• Usinas Sid. De Minas Gerais S/A CNPJ 60.894.730/0063-08 - Usiminas Valor
74.413,45 - A retenção foi transcrita para contabilidade em conta de Imposto de Renda
Retido na Fonte gerando tomada de crédito. Porém a informação foi equivocada,
gerando um crédito indevido. A empresa constata neste momento o erro e aguarda as
orientações da Receita Federal para correção.
• Matricial Engenharia e Construções Ltda CNPJ 36.019.891/0001-75 valor de R$
19,50 - Retenção devida conforme NF apresentada. O cliente não enviou o
comprovante da retenção para empresa.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.446 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.915833/2016-36

• Cópias das Notas Fiscais das prestações de Serviços efetuados, com o Destaque das
retenções de IRPJ sofridas das fontes pagadoras abaixo indicadas, no ano calendário
2013 (01/01/2013 a 31/12/2013)
 Cópia do livro razão, com indicação das contas, nas quais constem os registros
contábeis dos valores recebidos das fontes pagadoras indicadas, bem como das
retenções mencionadas.
É o Relatório”. (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
VEDADA
Art. 2o da Portaria RFB no 2.724 de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Em sessão do dia 27 de fevereiro de 2018 a DRJ/FOR ao apreciar a Manifestação
de Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de
que:
(i)
observa-se nos autos que a Delegacia da Receita Federal em Vitória, na
data de 29/06/2016 emitiu o Termo de Intimação no 0201/2016 (e-fls.
73/74) solicitando a apresentação de documentos que comprovassem a
retenção de imposto na fonte efetuada por quatro empresas;
(ii)
em 19/10/2016, mais de três meses após ter recebido o Termo de
Intimação no 0201/2016, o contribuinte anexou ao processo diversos
documentos, entre eles a Manifestação de Inconformidade (e-fls. 75/77)
no qual informa que “vem respeitosamente. Atender a intimação recebida
na data de 06/07/2016, prestando os esclarecimentos na forma dos itens
apresentados”;
(iii)
em observância ao princípio do formalismo moderado que procura não
se ater a rigorismos formais, entendo que a resposta ao Termo de
Intimação acima citado pode ser considerada uma Manifestação de
Inconformidade, ao menos naquilo em houver consonância com o que
houver sido indeferido no Despacho Decisório;
(iv)
a retenção efetuada pela Matriz da Vale do Rio Doce é suficiente para
reconhecer, no presente item, o direito creditório do contribuinte que no
caso será de R$ 2.785,07 (1.083,82 + 999,13 + 702,12);
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.446 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.915833/2016-36

(v)
quanto à fonte pagadora CNPJ n° 60.643.228/0471-95, para retenção no
valor de R$ 3.052,45, nas pesquisas no sistema de Declarações de
Imposto Retido na Fonte – DIRF, não se encontrou a retenção
declarada. O próprio contribuinte reconheceu ter havido um equívoco
ao declarar tal valor. Assim, não se reconhece o direito creditório
requerido neste item;
(vi)
com relação à fonte pagadora CNPJ n° 60.746.948/0001-12, para retenção
no valor de R$ 23.312,38, apenas o valor de R$ 11.124,93 foi
efetivamente retido pelo Bradesco, em favor da VIX Logística. Em sua
Manifestação de Inconformidade o contribuinte confirma tal pesquisa
ao esclarecer que houve um equívoco de sua parte. Assim, no presente
item não há direito creditório a ser reconhecido ao contribuinte;
(vii)
com relação à fonte pagadora CNPJ n° 60.894.730/0063-08, para retenção
no valor de R$ 74.413,45, a defesa do contribuinte informou que
“Porém a informação foi equivocada, gerando um crédito indevido. A
empresa constata neste momento o erro e aguarda as orientações da
Receita Federal para correção.” De fato, a tela do sistema DIRF não
encontrou, por óbvio, a retenção informada. O valor não será, portanto,
considerado como direito creditório do contribuinte;
(viii) com relação à fonte pagadora CNPJ n°89.637.490/0137-19, para retenção
no valor de R$ 105.220,65, as pesquisas no sistema de Declarações de
Imposto Retido na Fonte – DIRF mostram ter havido a retenção de R$
101.182,48, mas não se encontrou a retenção de R$ 4.038,17, não
havendo portanto direito creditório a ser reconhecido;
(ix)
por fim, conclui pelo reconhecimento do direito creditório do contribuinte
no montante de R$ 2.785,07.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 123/133), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/FOR, sob a alegação de que:
(i)
preliminarmente requer a suspensão do crédito tributário, nos termos do
artigo 151, III, do Código Tributário Nacional (“CTN”);
(ii)
com relação ao crédito não reconhecido em relação às fontes pagadoras
com CNPJ ́s sob os números: 60.643.228/0471-95, 60.894.373/0063-08 e
89.637.490/0137-19 a Recorrente reconheceu a insuficiência do crédito
e efetuou o recolhimento dos débitos conforme comprovantes de
arrecadação (doc. 01):
(iii)
com relação à fonte pagadora CNPJ n° 60.746.948/0001-12 o acórdão
não deve prosperar, pois por um equívoco constou do PER/DCOMP a
informação de que o crédito de R$ 12.187,45 à referida fonte pagadora,
enquanto que, na verdade, deveria constar o CNPJ n° 62.144.175/0001-
20;
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.446 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.915833/2016-36

(iv)
para a fonte pagadora CNPJ n° 60.746.948/0001-12 deve ser considerado
o valor de R$ 12.187,45, conforme informe de rendimentos (doc. 02);
(v)
por fim, requer a aplicação do princípio da verdade material para
reconhecimento do direito creditório pleiteado.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF no
329/20171 e pela Portaria CARF n° 6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
12/03/2018 (e-fl. 112), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 11/04/2018 (e-
fl. 114), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.446 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.915833/2016-36

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurando no ano-calendário de 2013, no valor de R$ 7.986.572,27
(sete milhões, novecentos e oitenta e seis mil, quinhentos e setenta e dois reais e vinte e sete
centavos), oriundo do pagamento antecipado a título de retenções na fonte.
O Despacho Decisório (e-fls. 91/93), reconheceu parcialmente o direito creditório
pretendido, sendo que da somatória das parcelas de retenção na fonte informadas em
PER/DCOMP no montante de R$ 9.940.951,13 (nove milhões, novecentos e quarenta mil,
novecentos e cinquenta e um reais e treze centavos), reconheceu o valor de R$ 9.844.474,54
(nove milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e
cinquenta e quatro centavos), glosando o montante de R$ 96.476,59 (noventa e seis mil,
quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), a título de “retenção não
comprovada”, de forma que, o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar os débitos
informados em PER/DCOMP. Confira-se:

Em 27 de fevereiro de 2018 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 5a Turma da
DRJ/FOR (e-fls. 97/105), mantendo a decisão que homologou parcialmente a compensação,
bem como reconhecendo direito creditório suplementar no valor de R$ 2.785,07 (dois mil,
setecentos e oitenta e cinco reais e sete centavos).
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
“Passaremos a analisar cada valor não confirmado.

Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.446 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.915833/2016-36

Conforme se verifica na tela do sistema de Declarações de Imposto Retido na Fonte
– DIRF, abaixo, a companhia Vale do Rio Doce S/A através de sua matriz reteve na
fonte para três filiais da Vix Logística S/A.
Entendo que a retenção efetuada pela Matriz da Vale do Rio Doce é suficiente para
reconhecer, no presente item, o direito creditório do contribuinte que no caso será de
R$ 2.785,07 (1.083,82 + 999,13 + 702,12).
(...)

Nas pesquisas no sistema de Declarações de Imposto Retido na Fonte – DIRF, não
se encontrou a retenção declarada. O próprio contribuinte reconheceu ter havido
um equívoco ao declarar tal valor. Assim, não se reconhece o direito creditório
requerido neste item.

Conforme se vê na tela abaixo, apenas o valor de R$ 11.124,93 foi efetivamente retido
pelo Bradesco, em favor da VIX Logística. Em sua manifestação de inconformidade o
contribuinte confirma tal pesquisa ao esclarecer que houve um equívoco de sua
parte. Assim, no presente item não há direito creditório a ser reconhecido ao
contribuinte.
(...)

A defesa do contribuinte informou que “Porém a informação foi equivocada, gerando
um crédito indevido. A empresa constata neste momento o erro e aguarda as
orientações da Receita Federal para correção.” De fato, a tela do sistema DIRF,
abaixo não encontrou, por óbvio, a retenção informada. O valor não será, portanto,
considerado como direito creditório do contribuinte.
(...)

As pesquisas no sistema de Declarações de Imposto Retido na Fonte – DIRF
mostram ter havido a retenção de R$ 101.182,48, mas não se encontrou a retenção de
R$ 4.038,17, não havendo portanto direito creditório a ser reconhecido.” (e-fls.
100/103, g.n.)
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das seguintes retenções:

Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.446 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.915833/2016-36

DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

CNPJ DA FONTE
PAGADORA
CÓDIGO
DE
RECEITA
VALOR
PER/DCOMP
CONFIRMADO
EM DD
CONFIRMADO
PELA DRJ
A CONFIRMAR
33.592.510/0037- 65
1708
1.393,98
310,16
1.083,82
-
33.592.510/0044 - 94
1708
999,13
0,00
999,13
-
33.592.510/0235- 29
1708
702,12
0,00
702,12
-
60.643.228/0471 - 95
1708
3.052,45
0,00
0,00
3.052,45
60.746.948/0001-12
3426
23.312,38
11.124,93
0,00
12.187,45
60894.730/0063 – 08
1708
74.413,45
0,00
0,00
74.413,45
89.637.490/0137-19
1708
105.220,65
101.182,48
0,00
4.038,17
TOTAL
209.094,16
112.617,57
2.785,07
R$ 93.691,52

Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 123/133), a Recorrente alega:

Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.446 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.915833/2016-36

Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente apresentou: (i) Comprovantes
de Arrecadação (e-fls. 134/139), os quais somam a título de “valor principal” o montante de R$
87.708,68 (oitenta e sete mil, setecentos e oito reais e sessenta e oito centavos) e (ii) Informe de
Rendimentos Financeiros (e-fl. 118), com identificação da fonte pagadora Banco Pine S.A., no
valor R$ 12.187,45 (doze mil, cento e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos).
É certo que, a certeza e liquidez do crédito são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei, sob pena de não homologação do pleito. Por outro lado, esta
Relatora não dispõe de recursos suficientes para analisar, junto aos sistemas da Receita
Federal, se a retenção pleiteada foi realizada por outro CNPJ, como indicado pela ora
Recorrente.
Com efeito, a Recorrente não pode ser responsabilizada pela falta ou incorreção
de informações nas DIRF's pelas fontes pagadoras, ou mesmo, pela falta de recolhimento dos
tributos retidos, se comprovados por outros meios que efetivamente ocorreu a retenção.
Colaciono abaixo precedente desta mesma 2a Turma Extraordinária que afirma
essa orientação:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do
imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante
de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
A prova insuficiente como, por exemplo, a apresentação tão somente de extratos
bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada. (Processo n° 11040.900504/2010-51. Acórdão n° 1002-
001.891. Sessão de 13/01/2021. Relator Marcelo Jose Luz de Macedo, g.n.)
Assim, há de se convir que constam dos autos fortes indícios e documentos que
parecem conferir razão às alegações da Recorrente e que reclamam uma análise mais
acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja prejudicado.
Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e
considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para avaliação das provas
carreadas aos autos pela Recorrente.
Nessa esteira, convém destacar a lição de Fabiana Del Padre Tomé4:
“(...) a verdade que se busca no curso de processo de positivação do direito, seja ele
administrativo ou judicial, é a verdade lógica, quer dizer, a verdade em nome da qual
se fala, alcançada mediante a constituição de fatos jurídicos, nos exatos termos
prescritos pelo ordenamento: a verdade jurídica”. (g.n.)
A discussão sobre a necessidade de se perquirir a verdade material assume
relevância também em relação ao momento da apresentação de provas. Isso porque, existe uma

4 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. 4a ed. São Paulo: Noeses, 2016, p. 40.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.446 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.915833/2016-36

previsão legal expressa no artigo 16, §4o5, do Decreto n° 70.235/72 que determina a apresentação
de todas as provas por ocasião da impugnação.
Contudo, em nosso sentir, ao se tomar em consideração que a Administração
Tributária está inteiramente subordinada à lei, e aos tribunais administrativos compete o controle
da legalidade dos atos por ela praticados, essa análise não suporta restrições temporais, como a
limitação da apresentação de documentos a um único e determinado momento.
Importa registrar que este Conselho (“CARF”) tem se debruçado sobre a matéria,
convergindo ao entendimento segundo o qual, a juntada posterior de documentos, mesmo em
sede de Recurso Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória consumativa, a
que alude o artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio
dispositivo quando as provas anexadas, face ao princípio da verdade material, admitam conexão
com a causa de pedir suscitada pela parte, desde que a matéria tenha sido controvertida em
momento processual anterior, a exemplo dos seguintes julgados:
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS E DECLARAÇÕES. DEDUTIBILIDADE.
Restabelece-se a dedução de despesas médicas lastreadas em recibos e declarações
atendidas as exigências contidas no §2o do inciso III, do artigo 8o da Lei n. 9.250, de 26
de dezembro de 1995, cuja redação exige a indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou do CNPJ do prestador. JUNTADA DE
NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados os documentos juntados aos
autos depois da impugnação e antes da decisão de 2a instância. No processo
administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de buscar e
descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador em sua real expressão econômica.
Recurso provido. (Processo n° 10825.720814/201185. Acórdão n° 2802002.313. Sessão
de 14/05/2013. Relator German Alejandro San Martín Fernández, g.n.)
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA Os acórdãos
paradigmas, de forma similar ao caso dos autos, apreciaram juntada de documento após
a apresentação recurso voluntário, decidindo de forma distinta a respeito da
interpretação do artigo 16, do Decreto 70.235/1972. Assim, é verificada a similitude
fática para o conhecimento do recurso, como também divergência na interpretação da
lei tributária. JUNTADA DE DOCUMENTOS. COMPENSAÇÃO. APÓS RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. Nos autos, considera-se legítima a juntada de
provas após a apresentação de recurso voluntário, diante da complexidade da prova
do crédito, do rápido trâmite do processo administrativo e dos pedidos de perícia
formulados ao longo do processo. (Processo n° 16682.720048/2010-26. Acórdão n°
9101-004.563. Sessão de 03/12/2019. Relatora Cristiane Silva Costa, g.n.)
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL. Da
interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário, evidencia-
se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de segunda
instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que estejam no
contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação. (Processo n°

5 § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.446 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.915833/2016-36

13830.902818/2009-84. Acórdão n° 9101-004.690. Sessão de 17/01/2020. Relatora
Andrea Duek Simantob, g.n.)
Assim, corroborando a jurisprudência deste Conselho, entendemos que no âmbito
do procedimento administrativo, enquanto não proferida a decisão de última instância, deverá se
admitir a juntada de provas ou sua reanálise, em nome da verdade material, que é clara
decorrência da própria legalidade.
Ademais, há que se considerar a força probatória conferida à escrituração
contábil, conforme expressamente prevê o artigo 967 do RIR/2018 (art. 923 do RIR/99):
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o) .
No entanto, a força probante da escrituração contábil está atrelada à
documentação que a embasa, ou seja, o mero registro de uma operação não tem força probante se
não estiver lastreado por documentação hábil a comprovar os fatos ali registrados.
E, por se tratar de questão indispensável para o bom deslinde da causa, conforme
artigo 29 do Decreto n° 70.235/726 e para apreciação dos documentos indicativos da existência
do direito creditório pleiteado e sua capacidade para comprovar os valores que restaram em
discussão a título de retenções na fonte no importe de R$ 93.691,52 (noventa e três mil,
seiscentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos), voto pela conversão do processo
em DILIGÊNCIA, nos seguintes termos:
(i)
apurar, mediante análise da escrituração contábil e fiscal da Recorrente o
real valor devido a título de IRPJ do período em referência;
(ii)
verificar se a retenção pleiteada foi realizada por outro CNPJ ou se foi
informada como beneficiária alguma filial da Recorrente;
(iii)
anexar relatórios DIRF ́s devidamente atualizados;
(iv)
caso a análise dos documentos e ao sistema da Receita Federal não sejam
suficientes para comprovar as retenções requer-se que a fonte pagadora seja
intimada a se manifestar;
(v)
a comprovação do recolhimento posterior dos débitos informados nas
Declarações de Compensação não homologadas;
(vi)
e, comprovadas as retenções, elaborar os cálculos de compensação com o
débito informado no PER/DCOMP, verificando-se, inclusive, se esse valor já não
foi utilizado, mesmo que parcialmente, em outras declarações de compensação.

6 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1002-000.446 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.915833/2016-36

A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 153
DF CARF MF
Original